Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Agravo interno na petição cível. Efeito suspensivo à apelação. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em ação revisional de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em averiguar se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.
III. Razões de decidir
3. A princípio, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, por força do art. 15 da Lei n. 5.478/1968 e do art. 1.699 do Código Civil, visto que o provimento rebus sic stantibus não produz coisa julgada material, desde que a nova ação tenha fundamento de fato e de direito diverso da ação pretérita, o que não se verifica no caso em exame.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.699. Lei n. 5.478/1968, artigos 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621.